Tribunal: TJMT
Processo: 1009289-62.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009289-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (EMBARGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORIGINÁRIO E DOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ADVERTÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra decisão que rejeitou recurso de Agravo Interno interposto após a não admissão de recurso de Apelação e a não apreciação de embargos de declaração, ambos intempestivos. O Embargante sustenta a ocorrência de erro, contradição e omissão no v. acórdão, requerendo a revisão do entendimento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada contém os vícios de obscuridade, contradição
ou

omissão
aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração,
conforme o art. 1.022 do CPC; e (
ii
) avaliar se o recurso foi manejado para rediscussão indevida da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração
se
destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a reanálise da matéria já decidida.

Não se verifica nenhum dos vícios alegados no v. acórdão. A decisão analisou todas as questões pertinentes, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, rejeitando o recurso de Apelação e os Embargos de Declaração por intempestividade devidamente fundamentada.

O prazo recursal foi corretamente contabilizado, considerando o disposto no art. 1.003, § 5º, e art. 219 do CPC, com menção expressa à suspensão dos prazos em feriado nacional. A interposição extemporânea dos recursos foi confirmada com base em certidões constantes nos autos.

A jurisprudência aplicável ao caso afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, reforçando que não se admite o uso desse recurso como meio de postergar a solução da demanda (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/06/2015).

Diante da inexistência de vícios na decisão recorrida e do intuito de rediscutir a controvérsia jurídica, revela-se incabível o presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A intempestividade de recurso interposto é reconhecida quando comprovado o decurso do prazo legal sem apresentação de causa justificadora idônea.

A insistência em tese afastada reiteradamente pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.003, § 5º, 1.022, 1.026, § 2º, e 219; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/06/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.559.527/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
27/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

em
face do v. acórdão proferido
no Agravo Interno

n.º
1009289-62.2022.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara,
à unanimidade,

negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que considerou intempestivo o Apelo interposto pelo Embargante.

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
a existência de erro material, visto que o prazo para manifestação estava expressamente consignado para 06/05/2024, data em que o recurso foi protocolado.

Ainda, aduz existir contradição entre a fundamentação e a prova dos autos e omissão quanto à prova documental, juntando, por fim, documento novo que, a seu sentir, constituiria prova cabal da tempestividade recursal.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de
saneamento e
atribuição de efeitos modificativos para reconhecer a tempestividade do recurso de Apelação.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 259123661).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o Embargante sustente a ocorrência
de
erro, contradição e omissão no v. acórdão
sustentando, em síntese, que
o prazo para manifestação estava expressamente consignado para 06/05/2024, data em que o recurso foi protocolado
, verifica-se que não há nenhum vício no
decisum
objurgado.

A matéria
articulada
no
recurso

foi devidamente apreciada
e
fundamentada
a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão restou devidam
ente esclarecida toda a matéria
que novamente se impugna nestes embargos, veja-se:

“Cinge-se dos autos que, inicialmente, o Agravante JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA interpôs Recurso de Apelação na
Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Titularidade da Unidade Consumidora e Religação
movida contra a ENERGISA MATO GROSSO, pleiteando a majoração da condenação arbitrada a título de reparação por
danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 20% em favor dos patronos da parte autora.

Contudo, em decisão proferida por mim ao ID 227692160, NÃO CONHECI do recurso por sua manifesta intempestividade, uma vez que a parte tomou ciência da
r.
sentença em 11.04.2024 (expediente dos autos originário) e interpôs recurso de apelação em 06.05.2024, quando já escoado o prazo previsto no §5º, do art. 1.003 do CPC, que se findou em 03.05.2024.

Contra essa decisão o Agravante opôs Embargos de Declaração, porém, mais uma vez intempestivos, conforme certificado ao ID 233032152.

Em razão disso, NÃO CONHECI dos
aclaratórios
, pontuando na decisão de ID 237293190 que a decisão monocrática anterior foi disponibilizada no DJE em 24.07.2024 e publicada em 25.07.2024, logo, os Embargos de Declaração de JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA protocolados apenas em 16.08.2024,
são manifestamente intempestivos
.

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante,
constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual entendo
que deve ser mantida irretocável
.

Com efeito, a decisão que inicialmente NÃO CONHECEU do recurso de Apelação consignou expressamente que o prazo para a interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data em que os advogados são intimados da decisão.

Assim, na hipótese, conforme devidamente constou na certidão exarada pelo auxiliar do Judiciário ao ID 216850178, o recurso interposto em 06.05.2024 é extemporâneo, pois, considera-se o dia 12.04.2024 como o primeiro dia da contagem do prazo e o dia 03.05.2024 como o último dia do prazo, levando em conta, inclusive, a suspensão dos prazos no feriado nacional em 01.05.2024.

Além disso, importante frisar que para o reconhecimento de equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico apto a considerar justa causa para a mitigação do prazo processual,
“imprescindível que a parte traga aos autos documento idôneo que comprove sua alegação, não sendo suficiente, para tanto, a apresentação de
print
de tela ou recorte de página extraída da internet e inserida no corpo da petição.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.559.527/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)

Por sua vez, o recurso de Embargos de Declaração tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua oposição, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data em que o advogado é intimado da decisão.

Nesse sentir, uma vez que a decisão monocrática que não conheceu da Apelação foi disponibilizada no DJE em 24.07.2024 e publicada em 25.07.2024, o prazo final para a interposição dos Embargos de Declaração se findou em 01.08.2024, enquanto JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA protocolou seus Embargos apenas em 16.08.2024.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi expressamente analisada,
não havendo
como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º,
do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025